Tribunal: TJMT
Processo: 1037170-71.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037170-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS MAGALHAES LEQUE - CPF: 545.218.401-59 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1037170-71.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
OI S.A.

Parte Recorrida:
Luís Magalhaes Leque

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 53

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS –
FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR NA EXORDIAL -
AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil tem como marco inicial a data da ciência da existência de restrição creditícia em nome do consumidor (Teoria da
Actio Nata
).

A empresa de telefonia demandada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a existência de relação jurídica entre as partes.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

Contestado o feito, a reclamada pugna para que seja reconhecida a inépcia da peça inicial e a prescrição trienal. No mérito, alega ser legítima a cobrança e restrição do nome do consumidor, juntando aos autos telas de cadastro interno, histórico de pagamentos, faturas de consumo e demais documentos comprobatórios.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial que declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 266,34 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e condenou a demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais.

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões reafirmou seus argumentos trazidos em contestação, alegando no mérito, que a autora é titular da linha telefônica nº (65) 36530159, vinculada à conta n. 360248539000002, que manteve ativa pelo período de 15/08/2016 até 05/06/2017, instalado no endereço Rua B, n. 142, Jardim oito de Abril, em Cuiabá/MT. Sustenta que apesar de ter regulamente prestado os serviços de telefonia fixa e sinal de internet à consumidora/autora, consta em seu sistema faturas sem a devida contraprestação pecuniária, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

A recorrida apresentou contrarrazões negando a contratação e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
afasto
a prescrição trienal reconhecida na origem, uma vez que, apesar de no presente caso se aplicar o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o marco inicial do prazo prescricional de 03 (três) anos é a data da ciência inequívoca da negativação da dívida nos órgãos de proteção ao crédito pelo consumidor (Teoria da
Actio Nata
).

Nesse sentido, precedentes desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. No que tange ao dano moral, é preciso enfatizar que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da actio nata. Segundo essa construção teórica, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. No caso, o Recorrente somente teve ciência das cobranças realizadas em seu nome 03/2021, data das ligações colacionadas na exordial, sendo este o termo a quo para a fluência do prazo prescricional. Neste contexto, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 12/03/2021, não há se falar em prescrição.” (N.U. 10078324920218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/03/2022)

“RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato dano, conforme o princípio da actio nata. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.” (N.U. 10209968120218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 26/05/2022)

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que a parte demandante teve conhecimento da restrição aqui discutida em 09/09/2021, conforme extrato apresentado, e esta ação foi proposta na data de 16/09/2021.

Do mesmo modo, a preliminar de inépcia da peça inicial arguida pela ré, para extinção do processo sem análise de mérito por ausência de comprovante de endereço em nome próprio e comprovante original de negativação não merece prosperar.

Não se caracteriza como inepta a petição inicial que apresenta em seu bojo todas as informações legais necessárias à propositura da demanda, mas deixa de trazer consigo comprovante de endereço que contenha o nome da parte autora, nesse sentido segue jurisprudência: (TJ-MG - AC: 10000200396364001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 14/05/2020).

Também, é certo que não há exigência em lei que o extrato seja oriundo do “balcão” dos órgãos de proteção ao crédito para fins de instrução de ações reparatórias como a presente, consistindo formalismo sem substrato legal, sobretudo quando a empresa demandada não suscita qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento apresentado, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor nesse sentido, vide: (N.U. 10288339020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2022).

Afastadas as preliminares, relato que no mérito a controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de inscrição de débito promovida pela ré em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, também, sobre o cabimento de condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço, inclusive com histórico de pagamentos atinentes ao período de 15/08/2016 até 05/06/2017.

Ressalto que o endereço informado pelo autor na Rua B, n. 142, situado no Jardim Oito de Abril em Cuiabá é coincidente com o endereço constante no cadastro da concessionária de telefonia, restando evidente a existência de relação contratual entre as partes.

Em relação a esses documentos, a recorrente apenas se manifestou de maneira genérica, limitando-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

Quanto à alegação da demandada que foram localizadas ligações para os terminais (65) 984222948, de titularidade de ANDREIA MAGALHÃES, irmã do demandante, de fato, não trouxe a concessionária ré provas nesse sentido. Porém, a ausência dessa prova é irrelevante, em cotejo a comprovação de que endereço informado pelo autor como sua residência é o mesmo que está vinculado ao local no qual foram prestados os serviços de telefonia fixa/internet, objeto da demanda.

Portanto, a demandada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, de modo que não andou bem a sentença ao reconhecer que houve fraude na contratação, ainda que diante de tantas provas juntadas aos autos que comprovam a contratação, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte ré, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes os pedidos contidos na peça inicial,
nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,5% (nove e meio por cento) e ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022